Tribunal: TJBA
Processo: 8060110-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060110-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: LUZINETE BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA AUTORA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA RÉ.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de embargos de declaração simultâneos opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde, mantendo a sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar em regime de internação para paciente com obesidade mórbida grau III e comorbidades.

2. A embargante-autora aponta contradição e erro material no acórdão, no que tange à base de cálculo dos honorários de sucumbência majorados, alegando que o julgado utilizou a expressão "valor da condenação", enquanto a sentença de primeiro grau, que não continha condenação pecuniária, fixou a verba sobre o "proveito econômico".

3. A embargante-ré, por sua vez, alega omissão do acórdão quanto à tese de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova pericial, e sobre a necessidade de observância dos critérios definidos pelo STF na ADI 7265 para cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. Análise da ocorrência de:

a) Contradição e erro material no acórdão embargado, que, ao majorar os honorários advocatícios, utilizou base de cálculo (valor da condenação) diversa daquela estabelecida na sentença (proveito econômico), embora tenha declarado manter integralmente a decisão de primeiro grau.

b) Omissão do julgado quanto à preliminar de cerceamento de defesa e à aplicação dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. Assiste razão à embargante-autora. O acórdão incorreu em evidente erro material ao fazer referência a "valor da condenação", pois a sentença de origem, confirmada em sua integralidade, julgou procedente pedido de obrigação de fazer e declaratório, sem fixar condenação em pecúnia, arbitrando os honorários sobre o proveito econômico obtido (custo do tratamento). A majoração recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve incidir sobre a mesma base de cálculo estabelecida na origem, sob pena de contradição. Vício sanado para determinar que a majoração para 12% incida sobre o proveito econômico.

6. Não se vislumbra omissão no acórdão quanto aos pontos levantados pela ré. As questões relativas à necessidade de produção de prova e aos critérios de cobertura foram devidamente analisadas, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante. O julgado fundamentou-se na suficiência da prova documental e no caráter abusivo da negativa, em linha com a jurisprudência consolidada, o que torna desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento que não tenha o condão de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de declaração opostos pela Autora parcialmente acolhidos. Embargos de declaração opostos pela Ré rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2º e 11, e Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos nos autos da Apelação Cível de nº 8060110-05.2023.8.05.0001, em que figuram como partes LUZINETE BARBOSA DE SOUZA DE OLIVEIRA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os embargos e, no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela autora e REJEITAR os embargos opostos pela operadora de saúde, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora